Tribunal: STF
Processo: MS 23247
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas
da União, que indeferiu pedido de encaminhamento do nome do
impetrante ao Presidente da República, para fins de nomeação no
cargo de Procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de
Contas da União. 2. Liminar deferida. 3. O Procurador-Geral é
nomeado não para cargo efetivo que integre a carreira, pois esta se
compõe apenas dos cargos de Procurador e Subprocurador-Geral.
Incabível, no caso, a alegação de que nova vaga surgiu na carreira
com a nomeação de um dos membros da carreira em foco ao cargo de
Procurador-Geral junto ao TCU. 4. Mandado de segurança indeferido.
Liminar cassada.